Tribunal: TJDFT
Processo: 0731510-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VINCENDAS. CONDENAÇÃO. INCLUSÃO. ART. 323 DO CPC. LIMITAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
1. O erro material poderá ser corrigido a qualquer tempo, independentemente da interposição de qualquer recurso. 1.1. No caso dos autos, o Juízo a quo substituiu os vocativos relativos ao réu como se este houvesse falecido no curso do processo. Contudo, não há notícia deste fato, e o réu fora citado pelo oficial de justiça poucas semanas antes da prolação da sentença.
2. De acordo com o artigo 323 do Código de Processo Civil, (n)a ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 2.1. Portanto, tratando-se de ação de conhecimento, a inclusão das parcelas devidas não deve se limitar, temporalmente, ao trânsito em julgado da sentença, e sim estender-se até que ocorra a efetiva satisfação da obrigação, de modo que eventuais parcelas inadimplidas deverão ser incluídas no cumprimento de sentença ainda em tramitação, enquanto não for quitada a dívida.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Erro material corrigido. Honorários arbitrados.